Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726545-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. S. N. REPRESENTANTE: IVANI NEVES GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando-se a interposição de Agravo Interno pelo Distrito Federal (ID 13322624 - Pág. 1/13), remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer, conforme determinado na decisão de ID 13107507 - Pág. 2. Por fim, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator